Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-71.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702188-71.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO EDUARDO FRANCO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A apelação é de sentença de Juiz do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará - DF, por crime de menor potencial ofensivo – art. 65 da Lei n. 9.605/98 - pichação. A competência para julgamento é da Turma Recursal (L. 9.099/95, arts. 61 e 82, e RITRJEDF, art. 11, “b”). Cancele-se a distribuição e redistribua-se a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES